Tribunal: CARF
Processo: 10932.000298/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000298/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.111 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
LUIZ ANTONIO CANDIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
Não se conhece de arguição de inconstitucionalidade em sede de julgamento do
recurso voluntário. Sumula CARF no 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal estão limitadas às
hipóteses do art. 59 do decreto no 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
É válida a presunção de omissão de rendimentos fundada em créditos bancários
em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não logre
comprovar a origem, de forma individualizada, mediante documentação
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade e da matéria
preclusa, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000298/2010-71
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.111 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000298/2010-71

Relatório
O presente processo trata de lançamento de crédito tributário referente ao IRPF (e-
fls. 56 e ss), Ano-Calendário 2006, no valor total de R$ 593.981,04, inclusos os acréscimos
penais e moratórios, em face da constatação das infrações de Falta de Recolhimento do Imposto
de Renda incidente sobre Ganho de Capital na Alienação de Bens e Direitos; e Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não Comprovada.
A ação fiscal está relatada no Termo de Verificação e Constatação fiscal, às e-fls.
41 e ss, que integra o lançamento.
Cientificado, o sujeito passivo impugnou o lançamento, às e-fls. 65 e ss, no que
diz respeito à infração de Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários de
Origem não Comprovada.
Às e-fls. 99 e ss, Acórdão no 12-68.476 - 21a Turma da DRJ/RJ1, que julgou
improcedente a impugnação, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas
bancárias, é necessária a apresentação de documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, capazes de demonstrar, de forma
inequívoca, a proveniência dos valores depositados em contas bancárias
das quais o contribuinte é titular de fato ou de direito.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a
exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICAÇÃO.
Tendo o contribuinte apresentado declaração de rendimentos inexata,
legítima é a exigência da multa de ofício de 75% no lançamento
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GANHO DE CAPITAL. IMPOSTO
DEVIDO.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.111 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000298/2010-71

Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria
não impugnada, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, em 17/09/2014, o recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 115 e
ss), em 06/10/2014, cujas alegações seguem sumariadas:
 Argui nulidade do lançamento em relação a ambas as infrações
constatadas, por questão de ordem pública, o que afastaria eventual
preclusão. Fundamenta essa tese no fato de não terem sido intimados todos
os titulares das contas bancárias para prestarem esclarecimentos. Assevera
que as contas do Banco do Brasil eram conjuntas com GUISELA
GREMMELEIER CANDIDO inscrita n CPF n. 939.505.278-34.
 Refere-se à violação do princípio da oficialidade pela fiscalização, ao
deixar de oficiar as instituições financeiras para fins de identificar, de
forma individualizada, os créditos lançados nas contas bancárias.
 Aduz que todos os créditos foram atribuídos apenas a um titular,
implicando erro insanável do lançamento, a justificar a nulidade.
 Aduz que a presunção de omissão de rendimentos a partir de depósitos
bancários não poderia ser aplicada, ao teor da Consulta Interna no 13
COSIT.
 Questiona a constitucionalidade da exigência dos juros moratórios com
base na Taxa Selic; e da multa de ofício, sob arguição de confisco
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da alegação de inconstitucionalidade pertinente à exigência dos
juros moratórios com base na taxa SELIC, e da multa de ofício no percentual de 75%.
Inteligência da Súmula CARF no 2.
É oportuno citar, ainda, que a incidência da taxa SELIC, para cálculo dos
encargos moratórios, está assentada na jurisprudência administrativa, ao teor da Súmula CARF
no 4, que vincula esse colegiado.
Não conheço da arguição de nulidade do lançamento com relação à infração de
Falta de Recolhimento do Imposto de Renda incidente sobre Ganho de Capital na Alienação de
Bens e Direitos, por se tratar de matéria preclusa.
Conheço das demais matérias do recurso.
Da Preliminar de Nulidade
Rejeito a preliminar de nulidade, fundada na falta de intimação do co-titular das
contas bancárias mantidas no Banco do Brasil.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.111 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000298/2010-71

Consta dos autos, às e-fls. 21, Declaração do Banco do Brasil atestando que a
conta corrente número 3.872.340-9 e a poupança vinculada número 013.872.340-0 ativas
respectivamente até 22/05/2006 e 30/06/2006 eram conjunta. Referidas contas não foram objeto
do lançamento, que tratou apenas da conta no 207157-6.
No curso da ação fiscal o sujeito passivo apresentou, ainda, a Declaração de e-fls.
52, atestando ser ele o único responsável pela movimentação de todos os recursos que
transitaram pelas contas mantidas no Banco do Brasil. Essa declaração tem por consequência
esclarecer a situação de fato, que efetivamente importa para a constituição do crédito tributário,
ao teor do art. 118 do CTN, qual seja, a responsabilidade pelos créditos bancários é, única e
exclusiva, do Recorrente, pouco importando se, na aparência, também pertencia ao cônjuge, que
figurou como interposta pessoa do sujeito passivo, afigurando-se a hipótese do § 5o do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996. Por elucidativo, transcrevo o teor da referida declaração:

Registro, ainda, que o recorrente apresenta nova declaração da mesma agência do
Banco do Brasil, em sede de recurso voluntário, às e-fls. 138, atestando que a conta bancária
objeto do lançamento também é conjunta, sem, contudo, indicar se o eram à época do
lançamento. Ou o contribuinte ocultou, dolosamente, o fato de que todas as contas eram
conjuntas, à época do lançamento, declarando ser o único responsável pela movimentação; ou a
conta bancária objeto do lançamento efetivamente não era conjunta. Em qualquer desses casos,
não vejo hipótese da nulidade suscitada. Prevalece, no caso, a situação de fato, declarada
formalmente pelo sujeito passivo, perante a autoridade fiscal.
Do exposto, entendo que a situação de fato em análise não se amolda ao disposto
na Súmula CARF no 29, não vislumbrando nulidade alguma a ser sanada. Tão pouco se aplica o
teor da Solução de Consulta Interna n° 13 – Cosit.
Do Mérito
A lide restringe-se à infração de Omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada, que tem fundamento no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996. Referida norma institui presunção legal de omissão de rendimentos em relação
aos créditos efetuados em contas bancárias e de investimento do sujeito passivo quando este,
regularmente, intimado, não comprove, de forma individualizada, cada um dos créditos.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.111 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000298/2010-71

O ônus de comprovar tais créditos é do sujeito passivo, e não da autoridade
lançadora. Do contrário, não haveria presunção alguma. Não basta para fins de comprovação
alegações genéricas, desacompanhada de prova idônea. Do exposto, rejeito as alegações de
mérito.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da arguição de inconstitucionalidade e da matéria preclusa, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital